Tribunal: STJ
Processo: 1009407-03.2024.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982756 - SP (2025/0234630-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADORA
: JULIANA APARECIDA MARTINS MORENO - SP366094
AGRAVADO
: H A DE O C (MENOR)
AGRAVADO
: S DE O S
ADVOGADA
: MARLI DO CARMO SILVA AMORIM - SP341318
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESIGNAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR. SIMPLES MENÇÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O
SÚMULA 284/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a
1.
imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão. A simples menção a
dispositivos legais, desacompanhada da demonstração da efetiva violação, atrai a disposição do
verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
A revisão das convicções alcançadas pelo julgado estadual no sentido da insuficiência das
2.
políticas públicas adotadas pelo Município para atender às necessidades específicas do aluno, o
qual necessita de atendimento especializado em sala de aula através de profissional com
formação docente, demandaria o necessário reexame das provas juntadas aos autos, providência
vedada na via eleita por força da Súmula 7/STJ.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo
3.
indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53268232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 269bede6-b1fb-41a8-ade4-d0fca3bdcb1c

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 269bede6-b1fb-41a8-ade4-d0fca3bdcb1c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982756 - SP (2025/0234630-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADORA
: JULIANA APARECIDA MARTINS MORENO - SP366094
AGRAVADO
: H A DE O C (MENOR)
AGRAVADO
: S DE O S
ADVOGADA
: MARLI DO CARMO SILVA AMORIM - SP341318
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESIGNAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR. SIMPLES MENÇÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O
SÚMULA 284/STF.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a
1.
imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão. A simples menção a
dispositivos legais, desacompanhada da demonstração da efetiva violação, atrai a disposição do
verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
A revisão das convicções alcançadas pelo julgado estadual no sentido da insuficiência das
2.
políticas públicas adotadas pelo Município para atender às necessidades específicas do aluno, o
qual necessita de atendimento especializado em sala de aula através de profissional com
formação docente, demandaria o necessário reexame das provas juntadas aos autos, providência
vedada na via eleita por força da Súmula 7/STJ.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo
3.
indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
4.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE PRAIA
GRANDE contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 287):

Documento eletrônico VDA52921698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:28
Código de Controle do Documento: 64a84dd3-47cc-431b-802e-c580fb3a436f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESIGNAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR.
SIMPLES MENÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REVISÃO DO
SÚMULA 284/STF.
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões recursais (e-STJ, fls. 300-310), o agravante refuta a aplicação da
afirmando que não ficou caracterizada a deficiência de
Súmula n. 284/STF,
fundamentação, pois o recurso especial expôs, de forma analítica, a violação dos arts.
58, § 1o, e 59, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dos arts. 27 e 28
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tendo efetuado o devido cotejo entre a legislação
federal e a interpretação do acórdão recorrido.
Sustenta a inaplicabilidade da
aduzindo que a controvérsia é
Súmula n. 7/STJ,
exclusivamente de direito federal, limitando-se à interpretação do alcance dos
dispositivos legais sobre profissional de apoio escolar e "necessidade de um professor
auxiliar com formação docente" (e-STJ, fl. 304), dispensando o reexame de fatos e
provas.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente à Turma julgadora.
Foi apresentada impugnação às fls. (e-STJ, fls. 314-317).
É o relatório.
VOTO
Consoante assinalado na decisão monocrática, no tocante aos dispositivos
legais tidos por violados, constata-se deficiência na argumentação exposta. É necessário
frisar que o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento,
a imprescindível demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão.
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CIGARROS E CIGARRILHAS. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO QUE NÃO PERMITE A EXATA
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52921698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:28
Código de Controle do Documento: 64a84dd3-47cc-431b-802e-c580fb3a436f

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, sob o fundamento de deficiência de fundamentação, com base
na Súmula 284 do STF, por ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais supostamente violados.
II. Questão em discussão
2. A empresa agravante alega que o acórdão recorrido violou o
o da Lei
art. 3
Complementar no 70/1991 e o
da
mas não
art. 62
Lei no 11.196/2005,
demonstrou de forma clara e direta como tais normas teriam sido mal
interpretadas ou contrariadas.
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
fundamentação clara e precisa no recurso especial, quanto à violação de
dispositivos legais federais, impede o seu conhecimento, atraindo a aplicação
da Súmula 284 do STF.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ exige que as razões do recurso especial
expressem, com clareza e objetividade, os motivos pelos quais se busca a
reforma da decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso.
5. A simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a
forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem,
manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.929/RS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. PORTE DE ARMA. AGENTE DE SEGURANÇA
SOCIOEDUCATIVO ESTADUAL. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE TAXA.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
SÚMULA
CPC/2015.
N. 284 DO STF. MERA MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A
DISPOSITIVO DE LEI LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13
DO STJ. DISSENSO PRETORIANO. DECISÕES MONOCRÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação aos arts. 489 e 1.022 do
não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em relação
CPC/2015,
aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade, tampouco a relevância
da análise dessas questões para o caso concreto e, igualmente, não indica os
pontos sobre os quais haveria deficiência na fundamentação. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52921698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:28
Código de Controle do Documento: 64a84dd3-47cc-431b-802e-c580fb3a436f

2. A mera menção aos dispositivos legais, sem que haja clara e precisa
fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os
tenha contrariado, configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
3. O exame da controvérsia a partir da interpretação de dispositivos de direito
estadual é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do
STF.
4. Julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não
se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos
à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta
a Súmula n. 13 desta Corte Superior.
5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] as decisões
monocráticas proferidas pelo relator são inservíveis como julgados paradigmas
à comprovação de dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.617.337/SC,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021,
DJe de
.
13/5/2021)
6. In casu, não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos dos
acórdão recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a simples transcrição
das ementas não satisfaz esse requisito recursal.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.119.360/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

Nesse contexto, ratifica-se a aplicação da
se mostra
Súmula 284/STF
apropriada, uma vez que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na
sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.
Ademais, reitere-se que a revisão das convicções alcançadas pelo julgado
estadual no sentido da insuficiência das políticas públicas adotadas pelo Município para
atender às necessidades específicas do aluno, o qual necessita de atendimento
especializado em sala de aula através de profissional com formação docente demandaria
o necessário reexame das provas juntadas aos autos, providência vedada na via eleita,
por força da Súmula 7/STJ.
Por fim, registre-se que não é possível conhecer do pedido de afastamento da
imposição de multa diária (astreintes), uma vez que a referida tese não foi
oportunamente trazida pela parte agravante, no momento da interposição do recurso
especial, caracterizando, portanto, indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA52921698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:28
Código de Controle do Documento: 64a84dd3-47cc-431b-802e-c580fb3a436f

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior é vedado à parte
insurgente, nas razões do agravo interno, alegar questão jurídica que não foi aventada
por ocasião da interposição do recurso especial, dada a ocorrência de preclusão.
A título exemplificativo:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL . AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ANISTIADO POLÍTICO. EMPREGADO DA EMPRESA
BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELEGRÁFOS.
REINTEGRAÇÃO.
REPARAÇÃO ECONÔMICA. OFENSA AO
°, DO ADCT, DA
ART. 8
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA À LEI 10.559 /2002. AUSÊNCIA
DE PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANÁLITICO.
MERA
CITAÇÃO
DAS
EMENTAS
DOS
JULGADOS
PARADIGMAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre destacar que a via do recurso especial, destinada a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta
à análise da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República, o
que impede o exame da alegada ofensa ao
°, do ADCT, da Constituição
art. 8
Federal.
2. Quanto à questão de fundo, da leitura atenta das razões recursais, observa-
se que a parte recorrente furtou-se de particularizar o dispositivo de lei federal
supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a
ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF.
3. A tentativa de corrigir a deficiência do recurso especial no agravo
interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede
de recurso especial, caracteriza manifesta inovação recursal, sendo
vedada a sua análise, tendo em vista a configuração da preclusão
consumativa.
4. Por fim, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, observa-se que a parte
recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§
art. 1.029,
1o, do
e no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior
CPC/2015,
art. 255,
Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos dos acórdão
recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na
interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a simples transcrição das
ementas não satisfaz esse requisito recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.276/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
12/3/2025,
18/3/2025;
original)

Documento eletrônico VDA52921698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:28
Código de Controle do Documento: 64a84dd3-47cc-431b-802e-c580fb3a436f

Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52921698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:28
Código de Controle do Documento: 64a84dd3-47cc-431b-802e-c580fb3a436f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.756 / SP
Número Registro: 2025/0234630-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094070320248260477
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADORA : JULIANA APARECIDA MARTINS MORENO - SP366094
AGRAVADO
: H A DE O C (MENOR)
REPR. POR
: S DE O S
ADVOGADA
: MARLI DO CARMO SILVA AMORIM - SP341318
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DE APOIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADORA : JULIANA APARECIDA MARTINS MORENO - SP366094
AGRAVADO
: H A DE O C (MENOR)
AGRAVADO
: S DE O S
ADVOGADA
: MARLI DO CARMO SILVA AMORIM - SP341318
Documento eletrônico VDA53245498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:38
Código de Controle do Documento: 43d2b3a4-d964-4699-bc86-f4e550366680

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:38
Código de Controle do Documento: 43d2b3a4-d964-4699-bc86-f4e550366680